Tribunal: TJES
Processo: 5001351-02.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001351-02.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA MAJORADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, pois a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

2. Na esteira da jurisprudência do e. STJ,
“[...]O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.[...]” (REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019.)

3. A falha na prestação de serviço que enseja a suspensão ainda que temporária de serviços de telefonia e internet acarreta abalo moral indenizável, sendo devida a majoração da verba no caso vertente para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

4. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001351-02.2022.8.08.0050

Apelante:

Associação dos Transportadores do Espírito Santo - ATRES

Apelado:

OI S/A (Em recuperação judicial)

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela apelante na ação de obrigação de fazer por ela ajuizada,
“[...]para CONDENAR a Ré ao restabelecimento das duas linhas telefônicas contratadas pela Autora, nºs (27) 3396.9962 (telefone fixo) e 3336.1611 (telefone fixo e internet), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais)[...].”
(ID. 14222554)

Em seu recurso, o apelante sustenta basicamente que a quantia fixada pelo juízo a título de indenização não reflete a extensão do dano sofrido, bem como que
“[...]o valor fixado a título de dano moral é muito baixo considerando todo o transtorno causado unilateralmente pela apelada, não só pela suspensão dos serviços, mas também pelo envio de faturas até a presente data para a apelante realizar pagamento de um serviço que não foi prestado[...]”
, pelo que requereu a majoração da verba para R$10.000,00 (dez mil reais). (ID. 14222561)

Contrarrazões ID. 14222567.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inadmissibilidade recursal, por violação ao princípio da dialeticidade:

A apelada suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença impugnada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição ID. 14222561, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos recursais.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito:

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir de o valor da verba indenizatória fixada em primeiro grau de jurisdição em R$3.000,00 (três mil reais) se demonstra compatível com os fatos narrados na inicial da lide, envolvendo falha na prestação do serviço pela requerida, consistente na
interrupção do serviço de telefonia e de internet contratado pela parte autora.

No caso vertente, restou incontroversa a suspensão temporária dos serviços de telefonia e internet, bem como
“[...]que a interrupção do serviço de telefonia e de internet contratado pela parte autora decorreu do furto do cabeamento que transmite o sinal[...]”
, tendo o juízo afastado a excludente de responsabilidade alegada pela parte demandada, com base na ocorrência de fato fortuito interno, o que se amolda à jurisprudência pátria.

A propósito, atente-se para os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA E INTERNET. INTERRUPÇÕES RECORRENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOAVELMENTE FIXADO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, em razão de alegada falha da empresa ré na prestação do serviço de telefonia/internet.

2. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da ré. Inversão probatória ope legis. Verossimilhança das alegações autorais sobre as interrupções frequentes, corroborada pelas provas nos autos e diversos protocolos de atendimento no SAC da ré.

3. Tese de defesa genérica, alegando furto de cabos, desacompanhada de prova concreta vinculada ao caso específico, que não se presta a romper o nexo causal, nem afasta a responsabilidade pelo inadimplemento contratual. Aplicação da teoria do risco do empreendimento. Fortuito interno.

4. A interrupção prolongada do serviço essencial, somada à ausência de solução tempestiva, excede o mero aborrecimento e enseja reparação por danos morais, que se justifica ainda pelo evidente desvio produtivo imposto a parte autora, ante as inúmeras tentativas de solução administrativa do problema a que não deu causa, sem resultado satisfatório.

5. Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como ao aspecto pedagógico-punitivo da condenação a título de dano moral, não merecendo qualquer retoque. Precedentes do TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (0829089-18.2023.8.19.0004 - APELAÇÃO. Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA - Julgamento: 09/07/2025 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL))

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - FURTO DE CABOS EM VIA PÚBLICA - FORTUITO INTERNO, E NÃO EXTERNO - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.

A Lei nº 8.078/90 contempla, expressamente, a possibilidade de a pessoa jurídica ser tratada como consumidor, desde que adquira o produto ou utilize o serviço como destinatária final. Considerando que a sociedade empresária autora utiliza os serviços de telefonia prestados pela parte ré com a finalidade de incrementar sua atividade econômica, não se enquadrando, pois, no conceito de consumidor final, mas sim de consumidor intermediário, não se há de falar em aplicabilidade da legislação consumerista.

A interrupção dos serviços de telefonia em razão de furto de cabos de transmissão instalados em via pública não configura hipótese excludente de responsabilidade, guardando a situação estrita relação com a atividade da prestadora dos serviços e, principalmente, com os riscos inerentes ao negócio e à forma em que realizado, não podendo ser equiparada à fortuito externo, o qual se configura apenas quando se trata de fato imprevisível e inevitável, tratando-se de fortuito interno.

A interrupção de serviços de telefonia causa transtornos e aflições que suplantam os meros aborrecimentos, notadamente se envolvida pessoa jurídica que comercializa produtos e que precisa estar constantemente em contato com clientes e fornecedores pelos meios de comunicação colocados à disposição deles.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

A ausência de comprovação dos alegados danos materiais inviabiliza o acolhimento da pretensão autoral.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.083934-8/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2020, publicação da súmula em 08/10/2020)

Nesse contexto, tenho que é induvidosa a falha na prestação de serviço da recorrida, notadamente porque, como ressaltado pelo juízo de origem, a empresa recorrida não juntou aos autos
qualquer documento hábil a comprovar as alegações de furto de cabos ou outro documento que demonstre o atendimento à reclamação da autora, sendo que o Boletim Unificado apresentado ostenta declarações unilaterais da parte (ID. 14222478).

Sob esse enfoque, considerando ainda que os serviços de telefonia e internet atualmente são essenciais, tanto para atividades pessoais quanto profissionais, não tenho dúvida de que o dano acarretado pela apelada com suas condutas evidenciadas na hipótese vertente gerou angústia e repercussão na esfera anímica da parte autora, que desborda o mero aborrecimento ou dissabor, sobretudo diante da incerteza da solução e perda de tempo útil para a resolução do problema na seara administrativa.

Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.[...]” (REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019.)

Além disso, sabe-se que
“[...]No arbitramento do valor da indenização por dano moral, devem ser levadas em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano impingido, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que ele não propicie o enriquecimento imotivado do recebedor, bem como não seja irrisório a ponto de se afastar do caráter pedagógico inerente à medida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.174312-3/002, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2024, publicação da súmula em 28/02/2024).

Posta assim a questão, reputo que o valor da indenização deve ser majorado para o importe de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que entendo estar em consonância com as peculiaridades da causa (potencial ofensivo, prática da conduta lesiva e capacidade econômica das partes), não importa em valor excessivo ou irrisório, já que, à luz dos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade, preserva o caráter pedagógico e compensatório a que dita rubrica deve estar revestida.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE MORA. ACORDO EXTRAJUDICIAL PREEXISTENTE. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I – Não há que se falar em continência quando uma das ações já foi extinta sem resolução de mérito, encontrando-se arquivada definitivamente.

II - Para que seja julgada procedente a ação de busca e apreensão com espeque no DL 911/69 é imprescindível a demonstração do inadimplemento do devedor ou da mora deste.

III - A repactuação do pagamento de parcelas vencidas afasta a mora do devedor em relação a estas enquanto não implementado o novo termo ajustado.

IV - A deficiência de comunicação entre os setores de uma mesma instituição bancária ou entre estas e suas coligadas configura falha na prestação dos serviços, devendo a cadeia de fornecimento responder pelos danos causados ao consumidor.

V – A desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor importa abusividade e autoriza a indenização por danos morais, devidamente arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais).

VI - Recurso conhecido e improvido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0016760-55.2020.8.08.0024, Des. Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 15/Aug/2023)

Diante de tais razões,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença e majorar o valor da indenização de danos morais para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem alteração dos ônus sucumbenciais fixados na sentença, nos termos da Súmula 326, do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.